Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703241-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS DA COSTA FREIRE AGRAVADO: JANA MEDOVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a obtenção de informações relativas à eventual contrato de trabalho da agravada. O agravante afirma que a negativa de expedição de ofício viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Relata que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a constrição de percentual dos proventos de devedores, desde que não afete a dignidade ou a subsistência do devedor. Argumenta que a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) atende ao art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil e permite a discussão sobre a penhora salarial. Alega ter exaurido os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis em nome da agravada, razão pela qual defende a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para informar eventual vínculo empregatício da agravada no setor privado. Preparo regular (id 55373184 e 55373183). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a obtenção de informações relativas à eventual contrato de trabalho da agravada. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[1] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego. A medida pretendida pelo agravante, além de desvirtuar a finalidade legal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), é desprovida de utilidade. A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário é uma execução de título extrajudicial e o valor atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 2.000.759,58 (dois milhões, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e não consiste em dívida de natureza alimentar. Não há indícios de que eventual salário da agravada ultrapasse o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, o que demonstra a inutilidade da medida. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 1o de fev. de 2024.